Tribunal: TJDFT
Processo: 0021734-45.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a credora, que advogada em causa própria, para se manifestar sobre o pedido de cancelamento deste precatório, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se Brasília, 2 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto